Tribunal: TJDFT
Processo: 0006205-82.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, arguida nas contrarrazões (ID 45399481). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601